Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 769 DO STJ. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de 10% do faturamento bruto mensal de empresa devedora em favor de condomínio edilício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao manter a penhora sobre faturamento, bem como se houve observância ao Tema 769 do STJ e à necessidade de fundamentação quanto ao comprometimento das atividades da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado examinou os fundamentos necessários à solução da controvérsia e rejeitou a necessidade de exaurimento de diligências com base no Tema 769 do STJ.
5. A penhora sobre faturamento está prevista nos arts. 835, X, e 866 do CPC e pode ser deferida desde que respeitado percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
6. O percentual fixado de 10% sobre o faturamento bruto foi expressamente definido, afastando-se alegada omissão.
7. A parte não apresentou provas técnicas para comprovar prejuízo operacional.
8. O prequestionamento resta configurado pela simples oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível o manejo de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sobretudo quando a fundamentação se alinha à jurisprudência pacífica sobre a matéria discutida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026 §2o, 835, X, 866
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 769